Tribunal: TJSP
Processo: 2101741-83.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Requerimento de pesquisa no sistema CCS-BACENJUD – Indeferimento – Não cabimento da pesquisa, via sistema CCS-BACENJUD, haja vista que se trata de técnica que serve ao combate dos delitos previstos na Lei 9.613/98. Inadequação para os fins colimados na presente execução cível - Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO